Tribunal: CARF
Processo: 15586.000995/2010-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Paulo Pereira Barbosa
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-10-18

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.000995/2010-22
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.717 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de agosto de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CIA IMPORTADORA E EXPORTADORA COIMEX

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
RECURSO
ESPECIAL.
CONTEXTOS
FÁTICOS
DIFERENTES.
COMPROVAÇÃO DE DIVERGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
O Recurso Especial da Divergência somente deve ser conhecido se restar
comprovado que, em face de situações equivalentes, a legislação de regência
tenha sido aplicada de forma divergente, por diferentes colegiados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Sheila Aires Cartaxo Gomes,
e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício). Ausente, momentaneamente, o
conselheiro Maurício Nogueira Righetti, substituído pela conselheira Sheila Aires Cartaxo
Gomes.

Relatório
Cuida-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional em face do
Acórdão no 2401-003.010, proferido na Sessão de 14 de maio de 2013, e que deu provimento do
Recurso Voluntário, nos termos do dispositivo abaixo reproduzido:
ACORDAM os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso. Vencidos os conselheiros Kleber Ferreira de Araújo (relator) e Elaine Cristina
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.000995/2010-22
Fl. 502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.717 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000995/2010-22

Monteiro e Silva Vieira, que negavam provimento ao recurso. Designado para redigir o
voto vencedor o conselheiro Igor Araújo Soares
O Acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
OMISSÃO
NA
ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS A SERVIÇO DA
EMPRESA. DESCONTOS EFETUADOS DE FORMA PARCIAL. INFRAÇÃO. NÃO
CONFIGURAÇÃO.
Para que reste configurada a infração a ser imputada nos casos em que o contribuinte
deixa de efetuar a arrecadação da contribuição dos segurados a seu serviço, incidentes
nos valores que lhe são pagos de remuneração, faz-se necessário que tenha o sujeito
passivo deixado de arrecadar a totalidade das contribuições devidas e não apenas parte
delas.
O recurso visa rediscutir a seguinte matéria: multa por descumprimento de
obrigação acessória - deixar de arrecadar a contribuição dos segurados a serviço da
empresa.
Em exame preliminar de admissibilidade, a presidência da Câmara de origem deu
seguimento ao apelo.
Em suas razões recursais a Fazenda Nacional aduz em síntese, que o art. 30,
inciso I, “a”, da Lei no 8.212, de 1.991 descreve a conduta a ser realizada pela empresa e que não
caberia ao contribuinte interpretar a seu modo a norma impositiva, para considerar que algumas
verbas pudessem ou não ter natureza salarial e, consequentemente, se seriam ou não fatos
geradores da Contribuição Social, com retenção obrigatória; que, em não havendo a arrecadação
integral das contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos sob sua tutela,
patente a infração e, por conseguinte a incidência da multa; que no caso em tela o contribuinte
deixou e arrecadar e descontar da remuneração paga a contribuição incidente sobre valores pagos
a título de seguro de vida e assistência médica destinada aos dependentes dos segurados; que é
equivocado o argumento do voto vencedor de que a multa somente é devida quando não há o
recolhimento e não quando há recolhimento a menor; que o artigo “as”, no plural, utilizado pelo
artigo 30, confirma o fato de que a obrigação referida naquele dispositivo se estende a qualquer
contribuição devida pelos empregados e trabalhadores avulsos, inclusive sobre remuneração
paga; que de modo contrário a empresa poderia reter e arrecadar à Seguridade Social um centavo
(R$ 0,01) das contribuições dos segurados, sem estar sujeita a multa.
Cientificado do Acórdão Recorrido, do Recurso Especial e do Despacho que lhe
deu seguimento em 19/07/2016 (e-fls. 327) e, em 02/08/2016 (e-fls. 500), apresentou as
Contrarrazões de e-fls. 388 a 452 nas quais propugna pelo não conhecimento do recurso, por
ausência de similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigma. Quanto ao mérito, defende
a manutenção do Recorrido com base, em síntese, nos seus próprios fundamentos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, Relator.
Fl. 503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.717 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000995/2010-22

Conforme consta do relatório, no presente caso, temos lançamento para exigência
de multa pelo descumprimento da obrigação prevista no art. 30, inciso I, alínea “a”, da Lei no
8.212/91, que possui a seguinte redação:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
I - a empresa é obrigada a:
a) arrecadar as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos a seu
serviço, descontando-as da respectiva remuneração;
(...)
O fundamento da autuação foi o de que a contribuinte procedeu à retenção e
recolhimento do imposto em valor menor do que o que seria devido.
Todavia, o paradigma apresentado, Acórdão no 2806-00074, retrata situação fática
distinta. Explico.
O Acórdão paradigma trata de situação em que o sujeito passivo deixou de reter e
recolher a totalidade da contribuição sobre pagamentos de remuneração a contribuintes
individuais a seu serviço. A autuação, então exigiu o então a contribuição e aplicou a multa ora
em discussão. No processo se discutiu a incidência da contribuição sobre tais verbas, concluindo-
se afirmativamente, tendo sido mantida, então, a penalidade.
Já no caso do recorrido se tem situação, primeiramente, em que a não retenção e
recolhimento foi parcial e o fundamento do voto condutor do recorrido foi o de que a retenção
parcial não enseja a aplicação da multa, situação que desde logo o diferencia do paradigma.
Além disso
Para a fiscalização, tendo o Contribuinte deixado de considerar os valores
concedidos na forma de alimentação e transporte como parte integrante do salário de
contribuição, descontou ‘a menor’ as contribuições previdenciárias incidente sobre a
remuneração paga aos seus empregados. Mas, além disso, ainda que se superasse esse ponto, a
decisão, em cada caso, dependeria da verificação das circunstâncias fáticas de cada caso, que são
distintas.
Ante o exposto, não conheço do Recurso Especial da Procuradoria.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa

Fl. 504
DF CARF MF
Documento nato-digital